Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008086-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e PEDRA PRETA
PROCESSO ORIGINÁRIO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER No 1000168-38.2020.8.11.0022
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público agindo na tutela de interesse indisponível da idosa Zilda Farias da Cunha, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000168-38.2020.811.0022, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT e a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019.
Sustenta o agravante que a violação ao princípio da reserva legal, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito processual; e, ainda, a competência absoluta do local do domicílio da pessoa idosa prevista no art. 80 da Lei no 10.741/2003 e no próprio CPC.
Ademais, alega que o Juízo, no qual foi distribuída originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para o fim de se reformar a decisão que declinou da competência e assim, determinar que o presente feito permaneça tramitando na Vara Única de Pedra Preta-MT e não seja encaminhado para o d. Juízo da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC; no mérito, seja o presente recurso provido, para confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar a decisão combatida, decidindo-se em definitivo a competência do Juízo da Vara Única de Pedra Preta-MT para o processamento e julgamento do presente feito.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público agindo na tutela de interesse indisponível da idosa ZILDA FARIAS DA CUNHA, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000168-38.2020.811.0022, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Narram os autos que a idosa Zilda Farias da Cunha, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, na data da propositura da ação, vem requerendo o tratamento de HOME CARE, diante do quadro de sequela de acidente vascular encefálico isquêmico.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante à norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação do agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Com efeito, a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 dispõe que as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
E conforme Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou ser da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial. ”
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; ”
Nessa esteira, em que pese à alegação do agravante, entendo que, a princípio, não merece prosperar, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora